Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MENOR NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA RÉ. DOMICÍLIO DO MENOR AUTOR. REGRA ESPECIAL DO CPC E DO ECA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR.
1. A questão se ajusta à regra especial de competência prevista no art. 53, inc. II, do CPC, ou seja, o domicílio ou residência do menor, em harmonia com a disposição do art. 147, inc. I, do ECA, que estabelece a competência pelo domicílio dos pais ou responsável. Com efeito, não se pode olvidar da avaliação do melhor interesse a cada caso, contudo, na espécie, não se vislumbra prejuízo pelo processo e julgamento no foro de residência e domicílio do menor, representado na ação por sua genitora, visto que o feito ainda se encontra em fase inicial, sem que a ré sequer tenha sido citada.
2. O autor infante solicitou a remessa para a Circunscrição do Recanto das Emas no intuito de evitar nulidade quanto à competência territorial, diante da informação de que a empresa ré mudou de endereço e não se situa mais em Águas Claras.
3. Presumível que a tramitação da demanda no Juízo suscitante, onde mora o menor, facilitará a defesa, por exemplo, quando houver a necessidade de instrução dilatória ou acesso ao órgão jurisdicional, se tais estão no local de seu domicílio.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Vara Cível do Recanto das Emas.